Tribunal: TJMT
Processo: 0021435-52.2018.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021435-52.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS - CPF: 834.292.981-72 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONEXÃO COM AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE OS TÍTULOS – CASO CONCRETO EM QUE A EXECUÇÃO É LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E NÃO NA CÉDULA RURAL CUJA CLÁUSULA É OBJETO DE DISCUSSÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PROLONGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO BANCÁRIO NÃO UTILIZADO PARA FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE RURAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
Não constatada a existência de relação entre a CPR que traz cláusula de seguro e a Cédula de Crédito Bancário executada, não há falar em conexão com a Ação de Cobrança Securitária onde se exige o cumprimento da cláusula constante na CPR, posto que os créditos/débitos são diversos, não consubstanciando na possibilidade de decisões conflitantes.

2- No caso concreto, a Ação Executiva que deu origem aos Embargos está lastreada em Cédula de Crédito Bancário emitida com a finalidade expressa de renegociação e pagamento de dívida em conta corrente (crédito automático e cheque especial), sem qualquer prova de vinculação com crédito rural.

3- Se o valor disponibilizado na Cédula de Bancário não
possui natureza rural, por consequência lógica não se submete ao regramento da Lei 4.829/65 e, de conseguinte, não há falar ao alongamento da dívida de que cuida o Enunciado Sumular n.º 298, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0021435-52.2018.8.11.0055

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Lucimar Tolentino de Jesus
e pela empresa
Piracanju Participações Ltda. – ME
em virtude
da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
e, de conseguinte, condenou as Apelantes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, as Apelantes alegam que deve ser reconhecida a conexão ou continência deste feito e da Ação Executiva promovida pelo Banco Apelado, com a Ação de Cobrança Securitária n.º 0829807-92.2012.812.0001, distribuída em 27/09/2018, em trâmite na 11.ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS, pois têm por objetos o mesmo pacto, inclusive a mesma Cédula de Crédito Bancária 492102279. Logo, requerem a remessa deste feito e da Ação de Execução para o Juízo da 11.ª Vara Cível daquela Comarca, para reunião e julgamento conjunto.

Também suscitam preliminar de cerceamento de defesa, porque o Juiz singular indeferiu o pedido de prova oral e apreciou o mérito antecipadamente.

Asseveram que a tese de defesa sempre esteve alicerçada na frustração da safra de soja 2016/2017, pelo excesso de chuvas, e a obrigação da indenização do seguro agrícola contratado pelo Banco Apelado com sua seguradora, liquidando a operação, já que a lavoura restou perdida pela chuva e tal risco estava devidamente coberto.

Insurgem-se, ainda, quanto ao indeferimento do pedido de prorrogação da dívida. Argumentam que o Banco Apelado sequer apresentou resposta ao pedido formal por elas apresentado.

Por fim, requerem a redução do valor fixado a titulo de honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 93374958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 09/08/2018, o Banco do Brasil S.A., ora Apelado, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face das Apelantes Lucimar Tolentino e empresa Piracanju Participações, lastreada na Cédula de Crédito Bancário n.º 492.102.879, emitida em 29/08/2017, no valor de R$ 280.220,83 (duzentos e oitenta mil, duzentos e vinte reais e oitenta e três centavos), cujo débito deveria ser quitado em 05 (cinco) parcelas anuais e sucessivas no valor nominal de R$ 57.558,27 (cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), cada, com vencimentos entre 20/01/2018 e 20/01/2022.

Diante da inadimplência, e tendo em vista a cláusula de vencimento antecipado, o Banco Exequente/Apelado alegou ser credor da quantia de R$ 352.215,18 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quinze reais e dezoito centavos) e requereu a citação das Executadas/Apelantes para o pagamento da dívida.

As Executadas/Apelantes opuseram Embargos à Execução, alegando que emitiram Cédula Rural Pignoratícia em favor da instituição financeira Embargada/Apelada e que o Banco do Brasil S.A. exigiu a contratação de seguro junto à Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A., no qual o próprio Banco foi nomeado como beneficiário da indenização securitária.

Argumentaram que como o Banco do Brasil S.A. é o beneficiário da indenização, deveria ter adimplido o financiamento e liquidado as operações, pois elas (Embargantes/Apeladas) nada receberam.

Afirmaram que o Apelado não liquidou as operações garantidas pelo seguro e se esquiva da condição por ele pré-estabelecida.

Informaram que ajuizaram Ação de Cobrança Securitária n.º
0829807-92.2012.812.0001, distribuída em 27/09/2018, em trâmite na 11.ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS, em que se discute a mesma Cédula, e requereram o reconhecimento da conexão ou continência e a remessa dos feitos ao Juízo da 11.ª Vara de Campo Grande para julgamento conjunto.

Na exordial dos Embargos, ainda suscitaram preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, alegaram a inexigibilidade do título, ao argumento de que ele (o título) não é líquido, porque o valor expresso diz respeito aos totais do custeio agrícola, acobertado por seguro em caso de sinistro e com previsão de que a Embargada executaria a liquidação das operações financeiras com o resultado da indenização securitária; contudo, assim não o fez, pois liquidou apenas 80% (oitenta por cento) das operações, e promoveu a execução dos 20% (vinte por cento) que não foram quitadas por meio da indenização securitária.

Também alegaram exceção de contrato não cumprido, argumentaram que é indevida a negativa da cobertura do sinistro, sustentaram ter direito ao prolongamento da dívida originada de crédito rural, com fundamento na Circular SUP/AOI n.º 46/2018 – BNDS, de 03/08/2018, pois os recursos captados no Banco do Brasil S.A. são oriundos do crédito rural e utilizados para o custeio das atividades agrícolas, tal qual expresso na Cédula, além de terem sido contratados antes de 28/12/2017.

Aduziram que ao caso é aplicado o Código de Defesa do consumidor, que têm direito à inversão do ônus da prova, e que há excesso de execução.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de defesa pelo Banco do Brasil S.A. (Pág. 268, Id. 93374957), o Julgador saneou o feito; indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão ou continência entre esta Ação, a Ação de Execução e a Ação promovida no Estado de Mato Grosso do Sul.

As Embargantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento (n.º 1020560-65.2020.8.11.0000) no intuito de reformar aquela decisão; contudo, tendo em vista que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso, os Embargos à Execução seguiram o trâmite natural e foi sentenciado; de conseguinte, o Recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido e a questão da conexão/continência ainda não foi objeto de análise neste grau de jurisdição.

Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e as Apelantes condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

As Apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, porque o Juiz singular indeferiu o pedido de prova oral e apreciou o mérito antecipadamente.

O argumento não prospera. É cediço que
a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide.

Contudo, o Juiz não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes. Ao contrário, tem o dever de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

Neste caso, denota-se da sentença que o Juiz singular consignou que a lide comportava julgamento imediato porque não havia necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC) e, de fato, não há.

A questão é estritamente de direito e a prova documental carreada para os autos é suficiente para a conclusão segura quanto à controvérsia, de modo que a prova oral mostra prescindível ao deslinde do feito.

Portanto,
rejeito o cerceamento de defesa
.

As Recorrentes também alegam que deve ser reconhecida a conexão ou continência deste feito e da Ação Executiva promovida pelo Banco Apelado, com a Ação de Cobrança Securitária n.º 0829807-92.2012.812.0001, distribuída em 27/09/2018, em trâmite na 11.ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS, pois têm por objetos o mesmo pacto, inclusive a mesma Cédula de Crédito Bancária 492102279. Logo, requerem a remessa deste processo e da Ação de Execução para o Juízo da 11.ª Vara Cível daquela Comarca, para reunião e julgamento conjunto.

Asseveram que a tese de defesa sempre esteve alicerçada na frustração da safra de soja 2016/2017, pelo excesso de chuvas, e a obrigação da indenização do seguro agrícola contratado pelo Banco Apelado com sua seguradora, liquidando a operação, já que a lavoura restou perdida pela chuva e tal risco estava devidamente coberto.

Insurgem-se, ainda, quanto ao indeferimento do pedido de prorrogação da dívida. Argumentam que o Banco Apelado sequer apresentou resposta ao pedido formal por elas apresentado.

Por fim, requerem a redução do valor fixado a titulo de honorários advocatícios.

Pois bem. No início de 2017 o excesso de chuvas acarretou o alagamento de plantações de soja e milho do Estado e a perda da safra 2016/2017.

Os produtores que emitiram CPR em favor do Banco do Brasil S.A. para financiamento daquela safra, com cláusula de seguro de bens vinculados tendo como beneficiário o próprio Banco do Brasil S.A., entenderam que a indenização securitária cobriria todo o valor financiado; contudo, somente parte do débito foi quitado.

Assim, esses produtores ajuizaram Ação de Cobrança Securitária em face do Banco do Brasil S.A. e da Seguradora, no intuito de compeli-los ao pagamento da integralidade do crédito segurado. A maioria dessas Ações foi promovida na Comarca de Campo Grande-MS.

Em contrapartida, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação de Execução no intuito de ver satisfeito o crédito cedido por meio das Cédulas de Produto Rural, sendo que estas foram ajuizadas neste Estado de Mato Grosso.

Ao apresentarem Embargos à Execução, os produtores passaram a sustentar a existência de conexão ou continência entre os feitos e requerer a remessa dos autos ao Juízo de Campo Grande-MS.

O Juiz de origem tem indeferido esses pedidos e isso tem acarretado a interposição de Recursos de Agravo de Instrumento neste Tribunal de Justiça, que não tem entendimento unânime quanto ao tema.

Com efeito, do
website
do Tribunal de Justiça pude extrair julgados de casos similares e, no âmbito da 4ª Câmara de Direito Privado, o entendimento é no sentido de que há conexão, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROPOSITURA ANTERIOR PELO DEVEDOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBERTURA SECURITÁRIA - CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS –
POSSIBILIDADE
- NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVIDO - PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO DOS JULGADOS E DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 55, § 1º e 3º, I DO CPC/2015 -
EVIDENTE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS
-
RECURSO PROVIDO
. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (art. 55 do CPC/2015).
Há prejudicialidade entre a Ação Declaratória em que se discute a cobertura securitária da cédula e a sua exigibilidade e a Ação de Execução desse título, o que impõe o reconhecimento de conexão entre elas, a fim de evitar decisões conflitantes
, conforme o § 2º, I, do art. 55, do CPC - Aplica-se ao caput I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. E o § 3º do art. 54 do CPC - § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
. (TJ-MT - AI: 10146473920198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019,
Quarta Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROPOSITURA ANTERIOR PELO EXECUTADO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBERTURA SECURITÁRIA -
CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – POSSIBILIDADE

– NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVIDO - PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO DOS JULGADOS E DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 55, § 1º e 3º, I DO CPC/2015 – PRESENÇA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/2015).
Há prejudicialidade entre a Ação Declaratória em que se discute a cobertura securitária da cédula e a sua exigibilidade e a Ação de Execução desse título, o que impõe o reconhecimento de conexão entre elas, a fim de evitar decisões conflitantes
, conforme o § 2º, I, do art. 55, do CPC.
(TJ-MT 10207243020208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020,
Quarta Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020). (sem grifos no original)

Na Terceira Câmara de Direito Privado, contudo, o entendimento é diverso, conforme se extrai dos seguintes julgados.
Verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MESMA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES –
DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS
– DECISUM MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
Se a ação de conhecimento busca, resumidamente, o recebimento do saldo do prêmio do seguro contratado, e a Execução de Título Extrajudicial visa a quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01103-8, não há a necessidade de reunião dos feitos,
sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10170663220198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020,
Terceira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA REJEITADO
– ALEGADO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE MESMA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO –DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – PRINCÍPIO DA DURAÇAO RAZOÁVEL DO PROCESSO –
RECURSO DESPROVIDO
. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/2015).
Inexistindo prejudicialidade entre a ação de cobrança e a ação executiva do título extrajudicial, e a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, já que diferentes a causa de pedir e o pedido, não há que se falar em conexão das demandas
. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10021493720218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021,
Terceira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021). (sem grifos no original)

Na consulta, ainda pude verificar que em um dos casos, o Juiz de Tangará da Serra avocou a Ação de Cobrança Securitária, porque a Ação Monitória foi ajuizada antes, e a decisão foi mantida por esta Segunda Câmara de Direito Privado. A ementa está assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
DECISÃO DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT QUE RECONHECEU A SUA PREVENÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR ESTA AÇÃO CONJUNTAMENTE COM A AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA, EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO DA 7ª VARA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS – CONEXÃO
– ART. 55, CAPUT E §§, DO CPC – PREVENÇÃO - ARTS. 58, 59, 240 E 312, DO CPC -
DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso, não há dúvida quanto à existência de conexão entre as ações, haja vista a identidade de causa de pedir, qual seja, o mesmo contrato de crédito rural firmado entre as partes (CEDULA RURAL PIGNORATICIA nº 40/01493-2).
A prevenção não é forma de prorrogação da competência, referindo-se à norma de concentração de competência quando há causas conexas. Desse modo, a fixação da competência pelo critério da prevenção se dá pelo registro/distribuição da petição inicial ou pela citação válida (arts. 59 e 240, do CPC).
Na hipótese, a Ação Monitória foi distribuída em 11/09/2018 ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT; ao passo que a Ação de Cobrança Securitária fora protocolada em 01/10/2018 no Juízo da 7ª Vara da Comarca de Campo Grande/MS, portanto em data posterior à primeira.
Não vinga a alegação de que a demanda em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS já está em fase madura, com nomeação de perito e início dos trabalhos, uma vez que caberá ao juízo prevento competente a análise das várias relações estabelecidas e a possibilidade de aproveitamento dos atos já praticados, ampliando o espectro da realidade fática a ser examinada, o que reverterá em maior efetividade da função pacificadora da justiça
. (TJ-MT 10076645320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/07/2021,
Segunda Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021). (sem grifos no original)

Três Recursos de Apelação envolvendo o mesmo tema também já foram julgados por este Tribunal de Justiça. O primeiro de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho que, à unanimidade, foi provido pela Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa está assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMÚGNAÇÃO À CERTEZA E LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO – DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA DA LAVOURA DE SOJA FINANCIADA PELA EMISSÃO DA CÉDULA – SEGURO OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA –
CONEXÃO
–
COINCIDÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS –
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
. 1. Para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos exposto em cada ação, e não a rigorosa identidade entre as causas de pedir. 2. “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). 3.
Havendo coincidência entre a matéria objeto de ambas as demandas, com risco de superveniência de decisões conflitantes ou incompatíveis entre si, é imprescindível a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em atenção aos princípios da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual
.
(TJ-MT 00095166620188110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
26/03/2021
).

Assim, ao que parece houve alteração de entendimento daquele órgão julgador, pois em 28/04/2020, desproveram o Agravo de Instrumento n.º 1017968-82.2019.8.11.0000 por entenderem que não havia conexão. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – EXECUÇÃO DE CPR – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.
Não verificada a existência de conexão entre a ação de cobrança securitária e a ação de execução, posto que as pretensões são diferentes, não consubstanciando na possibilidade de decisões conflitantes
.
Isso porque, se trata a execução de título extrajudicial referente a CPR, e a cobrança securitária correspondente a seguro realizado quando na oportunidade da emissão da cédula fora celebrado seguro junto a Companhia de Seguros Aliança do Brasil
. Contudo, a discussão sobre o direito a cobertura do seguro acerca da ocorrência do sinistro não coaduna com a pretensão na ação de execução pelo inadimplemento da dívida. Assim,
a negativa indevida de cobertura de sinistro discutida na ação de cobrança securitária não se apresenta prejudicial a ação de execução que visa o pagamento da dívida, de modo que não justifica nem suspensão tampouco conexão por prejudicialidade como pretende a parte
, por não se enquadrar na disposição do artigo 55 do CPC.
(TJ-MT - AI: 10179688220198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/04/2020,
Primeira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020). (sem grifos no original)

O segundo Recurso de Apelação foi julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado; contudo, neste há uma diferença: a Ação de Obrigação Securitária também foi promovida em Tangará da Serra e, embora os feitos não tenham sido sentenciados em conjunto, os Recursos o foram.

Eis o teor da ementa:

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONEXÃO DE AÇÕES
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE – TÍTULO VINCULADO AO CONTRATO DE SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA
– INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO
A ocorrência do sinistro (perda da safra de soja em razão de excesso de chuva) e a contratação do seguro penhor, cuja indenização é devida, tornam a cédula rural pignoratícia, que lastreia o processo executivo, inexigível, porquanto referido requisito está intimamente subordinado ao recebimento da indenização securitária, na forma convencionada pelas partes.

(TJ-MT 00093520420188110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021). (sem grifos no original)

Por fim, o terceiro Recurso de Apelação que aportou neste Tribunal foi a mim distribuído, e julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado, em 05/05/2021.

A ementa tem a seguinte redação:

RAC –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CONTRATO DE SEGURO – PERDA TOTAL DA SAFRA EM VIRTUDE DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (EXCESSO DE CHUVAS)
– PRETENDIDA ANÁLISE DO CONTRATO DE SEGURO – IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI Nº 46/2018-BNDES – AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CIRCULAR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1 - O artigo 917 do Código de Processo Civil autoriza o executado a alegar, em sede de Embargos à Execução, as seguintes matérias: inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 2 - Os Apelantes pediram a cobertura securitária por via transversa, já que demandam tal pleito em face do titular do crédito (Banco do Brasil S.A.), enquanto que a empresa seguradora é outra: Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda., que não pode integrar os Embargos à Execução como litisdenunciada face à vedação legal. 3 -
O interesse dos Apelantes em obter a tutela jurisdicional para cobrir os danos da Safra 2016/2017 se esvaziou, já que nada fizeram para dar prosseguimento do trâmite da Ação de Cobertura Securitária nº 0007308-12.2018.8.11.0055, sendo vedado adentrar na questão por meio de Embargos à Execução
, já que o assunto não se insere no rol taxativo do artigo 917 do CPC. 4 - A prorrogação da dívida rural tem como objetivo reduzir as dificuldades enfrentadas pelos produtores, proporcionando a renegociação de seus débitos, tratando-se de direito inquestionável do produtor, desde que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos. 5 - Uma vez detectada a perda da capacidade de pagamento e que ela tem amparo em causas indicadas no MCR 2.6.9 (excesso de chuvas), é importante medir a nova capacidade de pagamento do produtor rural, pois isso será fundamental na fixação do novo cronograma de pagamento do débito a que se pretende prorrogar. 6 – Na espécie, embora satisfeitos alguns requisitos objetivos do alongamento da dívida rural, não há laudo atestando a capacidade de pagamento da dívida alongada, sendo este óbice intransponível para acolher o pedido de prorrogação do pagamento da dívida rural.
(TJ-MT 00093547120188110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021). (sem grifos no original)

Naquele caso, a questão da conexão ou continência não foi objeto de análise pela Câmara porque, ao consultar os autos da Ação de Cobertura Securitária ajuizada em Campo Grande, constatei que o feito havia sido extinto sem resolução do mérito e a distribuição cancelada.

Posteriormente foram opostos Embargos de Declaração que foram acolhidos à unanimidade, com atribuição de efeito infringente.

O Recurso foi julgado em 14/07/2021 e está assim ementado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CONTRATO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FUNDADO EM DOCUMENTOS NOVOS – POSSIBILIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018-BNDES – PROVA DE SATISFAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CIRCULAR – FATO SUPERVENIENTE QUE DÁ DIREITO AO ALONGAMENTO E RETIRA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA
– EFEITOS MODIFICATIVOS AGREGADOS AO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS
. 1 - De acordo com a exegese do artigo 435 do CPC, é lícito que as partes apresentem novos documentos a qualquer momento do processo, desde que se destinem a fazer prova de fatos posteriores aos articulados nos autos ou para contrapor aos argumentos já apresentados, e seja respeitado o direito ao contraditório. 2 – No caso concreto, partir dos documentos novos juntados nestes Aclaratórios, ressai límpido o Laudo Técnico emitido por empresa que atuava em pareceria com o Banco Embargado, no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7 preenche os requisitos subjetivo para prorrogar o pagamento da dívida originária, no importe de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), em 05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja. 3 - Sendo reconhecido que o devedor preenche os requisitos legais para o alongamento de dívida rural, a Ação de Execução deve ser extinta sem resolução do mérito, uma vez que o título deixa de ser exigível. 4 - Mesmo considerando o direito subjetivo ao benefício da prorrogação do pagamento da dívida rural, quem deu causa à instauração da demanda executiva foram os devedores, já que a Execução foi manejada antes do pedido administrativo de alongamento, o que significa que os Embargantes devem suportar o ônus sucumbencial em razão da extinção da Ação de Execução, cujos honorários de 10% do valor da causa são razoáveis. 5 - Tendo em vista que houve o acolhimento do pedido subsidiário em sede de Embargos à Execução, o ônus da sucumbência ser dividido em 50% para cada parte, ficando expressamente vedada a compensação.

De volta a este caso, em consulta ao PJe, pude observar que o Banco do Brasil S.A. ajuizou duas Ações de Execução em face da Apelante
Lucimar Tolentino de Jesus.

Em 09/08/2018, promoveu a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0014120-70.2018..11.0055, em desfavor das Apelantes Lucimar Tolentino e empresa Piracanju Participações,
lastreada na Cédula de Crédito Bancário n.º 492.102.879, emitida em 29/08/2017
, no valor de R$ 280.220,83 (duzentos e oitenta mil, duzentos e vinte reais e oitenta e três centavos), cujo débito deveria ser quitado em 05 (cinco) parcelas anuais e sucessivas no valor nominal de R$ 57.558,27 (cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), cada, com vencimentos entre 20/01/2018 e 20/01/2022.

Em 16/06/2019, ajuizou a Ação de Execução n.º 13957-56.2019.811.0055, em face de Lucimar Tolentino de Jesus, Rodrigo Caleti Deon e de Rúbia Argenta Deon, em que objetiva o recebimento de crédito oriundo da
Cédula Rural n.º 40/01389-8
,
onde foi disponibilizado recursos para custeio da lavoura de soja e na qual consta a cláusula de seguro
.

Na petição inicial da Ação de Cobrança Securitária, a Apelante Lucimar
não faz menção expressa quanto à vinculação da
Cédula de Crédito Bancário n.º 492.102.879, objeto desta lide
, com o crédito disponibilizado na
CPR n.º 40/01389-8, que não integra este litígio
; contudo, ao final daquela exordial requereu a concessão de liminar para afastar os efeitos da mora da CPR n.º 40/01389-8, seu aditivo e
“do contrato identificado como n. 4921”
, além de ter pleiteado a exclusão dos seu nome dos órgãos de restrição ao crédito etc.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
não afastou os efeitos da mora
; deu provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1412892-19.2018.8.12.0000,
tão-somente
para manter a decisão anteriormente concedida no Recurso, na qual foi determinada a exclusão do nome da Apelante Lucimar dos bancos de dados de pendencias e proteção ao crédito, bem como em cadastros interno/administrativos do Banco do Brasil, e órgãos competentes de restrição ao crédito, SPC, SERASA, RNPC, CADIN, Central de Risco do BACEN, até o julgamento definitivo da ação principal no juízo
a quo.

Ao analisar detidamente o teor da Cédula de Crédito Bancário n.º 492.102.879, não constatei qualquer vinculo com aquela CPR e seu aditivo, motivo pelo qual não vejo razão para a reunião deste feito e da Ação Executiva com a Ação de Cobrança Securitária.

Explico: Ainda que seja possível a concessão de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário, pois nos termos o artigo 26, da Lei 10.931/2004,
“a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito,
de qualquer modalidade
.”
(sem grifos no original), não se pode olvidar que a Cédula de Crédito Bancário é emitida primordialmente com fundamento na autonomia privada, o que, à primeira vista, já a difere dos títulos de crédito rurais de que cuida o Decreto-Lei 167/67.

Ou seja, para que esse título possa ser utilizado para a formalização de operações de crédito rural,
a finalidade deve estar especificada no título, pois conforme exposto, a sua origem está atrelada à autonomia privada, não constitui de título criado para a finalidade de fomento do setor do agronegócio
.

Na hipótese, a Cédula de Crédito Bancário que lastreia a Ação Executiva que deu azo aos Embargos, cuja sentença é objeto deste Apelo, foi emitida em favor da Apelante Lucimar Tolentino de Jesus e, como garantia, foi dada em hipoteca cedular de segundo grau, um imóvel de propriedade da empresa Piracanju, também Apelante.

Ocorre que, no título, não há qualquer previsão de que o crédito financiado tem natureza rural e muito menos que deveria ser utilizado exclusivamente em atividade rural nele especificada,
ao contrário
, na Cédula consta expressamente que:

Depois de registrado este Instrumento, o valor contratado, especificado no item “DADOS DA OPERAÇÃO” do preâmbulo,
destina-se única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas (nossas) dívidas
, valor este reconhecido como líquido, certo e exigível, com intenção de novar, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil, inclusive as dívidas relativas à Adiantamento à Depositantes,
a seguir indicadas
:

BB CRÉDITO AU – Contrato n.º 87464504, no valor de R$ 109.626,07 (cento e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e sete centavos), com saldo devedor de R$ 180.331,66 (cento e oitenta mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos);

CHEQUE ESPECIAL – Contrato n.º 90459, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e saldo devedor de R$ 99.889,17 (noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).

Ou seja, não há prova mínima de que o crédito bancário contratado tem qualquer relação com o crédito rural concedido na CPR e seu aditivo, motivo pelo qual não vejo razão para a reunião deste feito e da Ação Executiva com a Ação de Cobrança Securitária.

Ao revés, a Cédula de Crédito Bancário em questão foi emitida expressamente com fundamento na Lei nº 10.931/2004 para concessão renegociação de dívida de cheque especial e crédito automático
.

Quanto ao pedido de prolongamento da dívida
com fundamento na Circular SUP/AOI n.º 46/2018 – BNDS, de 03/08/2018,
e Enunciado da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, não comporta maiores digressões.

Depois de explicado que o crédito concedido por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 492.102.879 não possui natureza rural, por consequência lógica, não se submete ao regramento da Lei 4.829/65 e, de conseguinte, não há falar ao alongamento da dívida de que cuida o Verbete Sumular n.º 298 do STJ.

Com efeito,
“é ônus do devedor a prova do desvio de finalidade do crédito rural; outrossim, é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e não o inverso, como pretendido pelos embargantes/apelantes, que pretendem a aplicação da legislação rural à cédula de crédito bancário”
.

(TJ-MT - APL: 000069642200981100331185462017 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/12/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO VERIFICADA.
ALEGAÇÃO DE QUE A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FOI FIRMADA COM O OBJETIVO DE RENEGOCIAR DÍVIDA RURAL. PRETENSÃO DE SUJEIÇÃO ÀS REGRAS ATINENTES À LEGISLAÇÃO RURAL. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FINANCIAMENTO SE DESTINOU, EXCLUSIVAMENTE, A RENEGOCIAR OPERAÇÃO RURAL. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O CRÉDITO SERVIU PARA COBRIR SALDO DEVEDOR EXISTENTE NA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-PR - AI: 00572042020198160000 PR 0057204-20.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Josély Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 17/07/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020). (sem grifos no original)

Por fim, quanto ao pedido de redução da verba honorária, o julgador singular fixou no percentual mínimo permitido pela Lei Processual Civil, de modo que não há como acolher o pleito.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantenho inalterada a sentença e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021